Tribunal: TJSP
Processo: 1003009-88.2014.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELAS PERÍCIAS - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003009-88.2014.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante FABIO
CORREA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003009-88.2014.8.26.0445
Voto no 36.599
Apelação Cível no 1003009-88.2014.8.26.0445 - Voto no 36.599
Comarca: PINDAMONHANGABA - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1003009-88.2014.8.26.0445)
Apelante: FÁBIO CORREA DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE
SUBMETER
À
NOVA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE.
“Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de
nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS
SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO
PELAS PERÍCIAS - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Fábio Correa da Silva
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, tornou-se portador de lesões nos membros superiores e na coluna,
males esses que reduziu sua capacidade para o trabalho. Postula a concessão
de benefício acidentário.
Os laudos periciais, médico e de vistoria, vieram aos autos
(páginas 91/103 e 153/168, com complementações nas páginas 119/120 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003009-88.2014.8.26.0445
Voto no 36.599
Apelação Cível no 1003009-88.2014.8.26.0445 - Voto no 36.599
212/213).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e deixou de condenar o autor nos ônus da sucumbência (páginas 227/230).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Em resumo, ressaltando o caráter incapacitante das lesões de origem
ocupacional que diz ostentar, pede a reabertura da fase instrutória para
realização de nova perícia médica, de forma a ensejar o acolhimento da sua
pretensão com a consequente concessão do benefício acidentário pleiteado
(páginas 236/251).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 258).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De início anoto que, a despeito da pretensão do apelante, não se
cogita de renovação da prova médica.
Bem se vê que o laudo médico-pericial foi adequadamente
elaborado e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida,
capaz de justificar qualquer diligência ou elaboração de outra perícia.
Outrossim, o resultado desfavorável à parte evidentemente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003009-88.2014.8.26.0445
Voto no 36.599
Apelação Cível no 1003009-88.2014.8.26.0445 - Voto no 36.599
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões na coluna e nos membros superiores,
cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições
inóspitas do seu labor.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar ser ele portador de
lesão degenerativa na coluna lombar e cervical e leve tendinopatia nos
ombros que, todavia, não acarretam incapacidade ou redução da capacidade
laboral (ver páginas 91/103, 119/120 e 212/213).
De fato, vê-se que os achados do exame físico realizado nos
segmentos avaliados apontaram resultados dentro da normalidade e os testes
específicos para o diagnóstico das lesões foram todos negativos, não se
evidenciando, portanto, nenhum sinal significativo de prejuízo funcional
decorrente (ver páginas 91/103).
Ao contrário, todos os movimentos e a mobilidade estão
preservados (páginas 93/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003009-88.2014.8.26.0445
Voto no 36.599
Apelação Cível no 1003009-88.2014.8.26.0445 - Voto no 36.599
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Desse modo, em que pese o inconformismo do apelante, diante
da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai do bojo da avaliação médica, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator